Tribunal: TJSP
Processo: 2162644-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162644-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante
GIOVANI MORETTE TEIXEIRA e Paciente MURILO MARQUES BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162644-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.879
HC No 2162644-55.2020.8.26.0000 Araraquara
IMPETRANTE: GIOVANI MORETTE TEIXEIRA
PACIENTE: MURILO MARQUES BATISTA
HABEAS CORPUS
Roubo majorado

Revogação
da
prisão
preventiva

Impossibilidade

Presença
dos
requisitos
ensejadores da segregação cautelar
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Giovani Morette Teixeira em favor de MURILO
MARQUES BATISTA, alegando que este sofre constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Araraquara, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega o impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea, sendo que o paciente não é reincidente específico.
Menciona que havia sido arbitrada fiança pela autoridade policial. Aduz,
ainda, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis pelo paciente.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem
fiança, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162644-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 87). Dispensadas as
informações da autoridade apontada como coatora, opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 91/101). Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, tendo sido a sua prisão em
flagrante convertida em preventiva (fls. 35 e 43).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 79/82, que
manteve a prisão preventiva do paciente, reveste-se de fundamentação
legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, com
substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e gravidade do
delito, sendo despiciendas, nesse momento processual, considerações
acerca da reincidência ou não do paciente.
Conforme a referida decisão:
“Segundo se apurou, a vítima havia acabado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162644-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sair do supermercado e estava colocando as compras em seu carro,
quando foi abordada por dois indivíduos, que anunciaram o assalto. O
denunciado a agarrou pelo pescoço com um dos braços e com a outra mão
tampou sua boca, impedindo-a de gritar. Em seguida, pegou sua bolsa e
passou para o comparsa conferir se havia dinheiro, ordenando reiteradas
vezes que Patrícia lhe entregasse a chave do veículo.
Ato contínuo, o acusado a empurrou e fez com
que a vítima viesse ao solo.
Somente em momento posterior, quando passava
um veículo, ela conseguiu gritar por socorro, fazendo com que os
averiguados se evadissem do local, em posse apenas de seu telefone
celular.
[...] O cometimento deste tipo de delito enseja,
sem dúvidas, a manutenção de sua custódia cautelar para garantia da
ordem pública.
Ademais, tais crimes colocam a sociedade em
desassossego, ensejando, destarte, uma enérgica ação do Estado, inclusive
no campo jurisdicional, para que não perdure o sentimento de impunidade
que tanto macula a ordem pública.
Outrossim, faz-se necessária a custódia cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162644-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
por conveniência da instrução criminal, evitando-se a perturbação das
investigações e o cometimento, até mesmo, da repetição de nova idêntica
infração penal.
Demais disso, em liberdade, poderá frustrar a
aplicação da lei penal.
Ao mencionar que houve arbitramento de fiança
por parte da d. Autoridade Policial, há que se apontar evidente erro
material constante do relatório final digitalizado do IP (fls. 60) onde há,
de fato menção à fiança.
Ocorre que se trata de delito com pena máxima
superior a 10 anos, portanto, totalmente contrário ao que dispõe o art.
322, do CPP, motivo pelo qual é evidente o erro material (digitação), vez
que incabível tal arbitramento de fiança para o crime em apreço” (fls.
80/81).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162644-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
prisão em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus
à liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da
pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão
suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não
se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que
as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm
tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual
toda a sociedade está exposta.
Por fim, frise-se que o presente remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162644-55.2020.8.26.0000 -Voto no
7
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da
pena, tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena
aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator